Tribunal: TJDFT
Processo: 0727584-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727584-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANO QUINTINO TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A e Barreto Dolabella Advogados em face da r. decisão (ID 61165089, pág. 2-7) que, nos Autos de Cumprimento de Sentença que movem em desfavor de Luciano Quintino Tavares, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH, apreensão dos passaportes do Devedor/Agravado, bem como o bloqueio dos cartões de crédito dele. Alegam, em resumo, dificuldades na localização e penhora de bens e ativos do Agravado, razão pela qual as medidas postuladas são hábeis a obrigá-lo ao pagamento da dívida. Acrescentam que tais medidas não violam preceitos constitucionais dos devedores, sobretudo porque, no julgamento da ADI n.o 5941, o STF declarou a constitucionalidade da aplicação das medidas coercitivas atípicas previstas no Estatuto Processual, a exemplo da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do Executado/Agravado, bem como o bloqueio dos cartões de crédito dele. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme decidido pela eg. 8a Turma Cível, em julgado de minha relatoria, as medidas atípicas para o cumprimento da obrigação são subsidiárias e aplicáveis quando há indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 2. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade". 3. A utilização de técnicas de execução indireta para atingir a satisfação do direito do credor é autorizada, pelo c. STJ, quando frustrados todos os meios executivos típicos disponíveis para a satisfação do crédito e diante da existência de indícios de ocultação de patrimônio, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1622974, 07204889420228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Consoante se infere das razões recursais, os Agravantes pautam a pretensão nas dificuldades de localizar bens e ativos do devedor, o que, a priori, só reforça a convicção de que a medida pleiteada não alcançará o objetivo, que é o pagamento da dívida. Acrescente-se não ser possível extrair das alegações fatos concretos que permitam concluir haver ocultação de patrimônio por parte do Executado. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. E não se evidencia o periculum in mora, pois os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator